Tribunal: TJBA
Processo: 0005036-21.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0005036-21.2007.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

APELADA: JACUÍPE VEÍCULOS LTDA.

Advogados: LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MÁRCIO MEDEIROS BASTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO SEM CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

Indenizatória
, ajuizada por empresa que teve veículo gravado com alienação fiduciária, em razão de financiamento obtido por terceira adquirente, sem que o negócio jurídico de compra e venda se concretizasse. O Apelante sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou inexistência de ilicitude em sua conduta, ausência de nexo causal e de dano comprovado, requerendo, ainda, a exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
B
anco financiador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua participação na cadeia de consumo; e determinar se há responsabilidade civil objetiva da
I
nstituição
F
inanceira, por inserir gravame fiduciário em veículo, cujo negócio jurídico de aquisição foi frustrado
por falta de repasse do valor financiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da
I
nstituição
F
inanceira decorre da narrativa da petição inicial e da demonstração de sua atuação na cadeia de fornecimento, especialmente por ter liberado o financiamento à
A
dquirente e promovido a constituição do gravame fiduciário, conforme teoria da asserção, adotada pela jurisprudência majoritária.

4. A constituição de alienação fiduciária sobre o bem, sem a efetivação do negócio de compra e venda, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo inegável a participação do Banco no fato danoso e a consequente impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, por danos decorrentes de fraudes ou falhas internas em seus procedimentos, com fundamento na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

6. A liberação de recursos, diretamente à suposta compradora, sem as cautelas exigidas para garantir a segurança da operação, contribuiu para a lesão sofrida pela Autora, que ficou impedida de dispor regularmente do veículo, configurando o nexo causal necessário à responsabilização civil.

7. A responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º) impõe ao Banco o dever de reparação, independentemente de dolo, bastando a demonstração da falha no serviço e do prejuízo sofrido.

8. A condenação em custas e honorários decorre da sucumbência da tese defensiva do Apelante, sendo aplicável o art. 85, §11, do CPC, que autoriza a majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-RS, AC 70083451948, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.05.2020; TJ-RJ, APL 0025533-30.2017.8.19.0205, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 11.03.2020; TJDFT, AC 0701152-22.2018.8.07.0008, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0005036-21.2007.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Recorrente
o

BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo
Recorrid
a
JACU
Í
PE VE
Í
CULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.